Tribunal: CARF
Processo: 11020.912338/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912338/2011-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.397 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BORRACHAS VIPAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares, que entendia pela desnecessidade da diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912338/2011-55
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 09-58.061 (e-fls.
688-704), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para considerar improcedentes as glosas de crédito no montante de R$
59.573,01, mantendo as glosas no valor de R$ 1.135,51.
Conforme relatado no Acórdão recorrido, versa o presente litígio sobre Pedido de
Ressarcimento de créditos de IPI, formalizado mediante apresentação do PER/DCOMP no
06099.01638.280408.1.1.01-8136, no valor total de R$ 286.803,39, relativo ao 1o TRIMESTRE
de 2008, de acordo com o artigo 11, da Lei 9.779/99.
A análise dos créditos deste processo ocorreu juntamente com outros pedidos de
ressarcimento de IPI do contribuinte, conforme RELATÓRIO DE ATIVIDADE FISCAL de fls.
516 a 526.
Através do Despacho Decisório de e-fls. 514, foi reconhecido o direito creditório
de R$ 262.922,43, com a glosa do montante de R$ 23.880,96, referente ao 1o trimestre de 2008.
Em síntese, a Unidade de Origem efetuou as glosas trimestrais, reduzindo o
saldo credor do contribuinte, conforme planilha a seguir:

Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte havia apresentado os
seguintes questionamentos:
(1) a reclassificação de créditos ressarcíveis pela fiscalização, por considerá-los
não ressarcíveis sob o argumento de aquisição de produtos não enquadráveis
como insumo, utilizados apenas para abater créditos escriturais de IPI;
(2) as glosas de créditos decorrentes da constatação de que as NCM das
mercadorias escrituradas apresentavam alíquotas menores que as indicadas,
reduzindo o saldo credor;
(3) as glosas de crédito por constatar que os NCM escriturados não existem na
TIPI, e
(4) as glosas de créditos de CFOPs que não geram direito a crédito do IPI.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

A defesa foi julgada parcialmente procedente pela DRJ de origem, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
IPI.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
PARECER
NORMATIVO CST No 65, DE 1979. Podem gerar direito creditório do IPI os
‘insumos’ adquiridos para utilização no processo produtivo e que, além de sofrerem
uma efetiva onerosidade do imposto, estejam expressamente enquadrados na
conceituação normativa de matéria prima produto intermediário ou material de
embalagem dada pelo PN CST no 65, de 1979. Exclui-se dessa conceituação o material
para uso e consumo, bem como bens integrantes do ativo permanente.
IPI. CRÉDITO BÁSICO. LEGITIMIDADE. GLOSA DE CRÉDITOS NÃO
COMPROVADOS. A legitimidade de créditos escriturados pelo contribuinte deve ser
atestada pelas correspondentes notas fiscais de entradas, cabendo a glosa dos créditos
cujas notas fiscais não foram apresentadas à fiscalização e tampouco juntadas aos autos
quando da manifestação de inconformidade.
IPI. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. SINTONIA ENTRE O DOCUMENTO FISCAL E
A TIPI.
Os créditos de IPI devem ser calculados com a alíquota e classificação fiscal do imposto
à época da operação, em sintonia com o estabelecido na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 10/07/2015 (Termo de Abertura de Documento de fls. 710), apresentando o Recurso
Voluntário por meio de protocolo físico em 07/08/2015, pelo qual pediu pela reforma do
Acórdão recorrido, para deferimento integral do crédito pleiteado.
Através do despacho de fls. 762, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em
seu conhecimento.

2. Proposta de conversão do julgamento em diligência
Conforme relatório, trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de
créditos de IPI, formalizado mediante apresentação do PER/DCOMP no
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

06099.01638.280408.1.1.01-8136, no valor total de R$ 286.803,39, relativo ao 1o TRIMESTRE
de 2008, de acordo com o artigo 11, da Lei 9.779/99.
O Despacho Decisório reconheceu o direito creditório pelo valor de R$
262.922,43, com a glosa do montante de R$ 23.880,96.
No Relatório Fiscal constam os seguintes motivos de glosa:
• Casos em que a alíquota da TIPI é menor do que a constante na nota
fiscal;
• CFOP não dá direito a crédito de IPI por falta de previsão legal;
• Casos em que a NCM não existe na TIPI na data de emissão da Nota
Fiscal.
Com base nos arquivos digitais da Contribuinte, o i. Auditor Fiscal elaborou
Relatório de Crédito Glosado, relacionando os seguintes dados: nota fiscal de entrada, data de
emissão e de entrada, mês de entrada, código do participante, código do item, NCM, CFOP,
alíquota do IPI, base de cálculo do IPI, valor do IPI, alíquota TIPI, valor do IPI apurado
conforme a alíquota TIPI, o valor auditado (considerado correto pela fiscalização), a glosa (que
corresponde à diferença entre o valor do IPI e o valor do IPI auditado) e na última coluna o
motivo da glosa.
Em Despacho de Diligência de e-fls. 575-585, a DRJ inicialmente retornou o
processo à Unidade de Origem, oportunizando à Contribuinte a elaboração de planilha, com
diligência suscitada nos seguintes termos:
Sobre as glosas de crédito, o contribuinte apresenta diversas notas fiscais (fls. 131/233)
com o intuito de comprovar a regularidade da totalidade das operações, mas a
autoridade fiscal lista algo em torno de 900 itens com indícios de irregularidade (fls.
527/569).
Feitas estas considerações, propõe-se o retorno do presente processo à DRF Caxias do
Sul para envio ao contribuinte, com solicitação de elaboração de planilha e
detalhamento das informações prestadas.
Solicita-se que o contribuinte elabore planilha confrontando os dados constatados pela
fiscalização com os argumentos apresentados, identificando, linha a linha, a diferença
do crédito impugnada, alíquota e folha em que se encontra a nota fiscal comprobatória
do direito creditório, segundo modelo abaixo, elaborado conforme o exemplo da
alegação trazida em relação à nota fiscal no 077163 citada no processo administrativo no
11020.912335/2011-11:

Posteriormente, que a fiscalização verifique a procedência das alegações do
contribuinte, com as considerações pertinentes para a manutenção, ou não, das glosas
apontadas no Relatório de Atividade Fiscal, às fls. 516/526.
Em cumprimento, a DRF em Caxias do Sul apontou as seguintes constatações
em Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 627-628:
Verificou-se primeiramente que o contribuinte colocou na planilha entregue, na coluna -
Nota Fiscal Fls. - os números “131/233”. Entende a fiscalização que o contribuinte
indicou nestes casos o conjunto das notas fiscais como comprovação de suas alegações.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

No entanto esta resposta não atende ao determinado pela DRJ e à intimação da
fiscalização quanto às notas fiscais compreendidas entre as folhas de número 131 e 233.
(...)
Na análise a fiscalização verificou se as notas fiscais expressamente mencionadas na
resposta, ou seja, se as folhas indicadas 131 ou 233, em cada respectiva linha,
comprovam o direito creditório em cada caso. Não foi considerado o intervalo entre
elas, pois neste intervalo não houve a identificação das notas fiscais como referido
acima.
Como resultado da análise foram acrescentadas na planilha do contribuinte duas colunas
com os seguintes títulos:
1) Manutenção das Glosas;
2) Motivo da Manutenção das Glosas.
No caso em que a resposta do contribuinte comprovou de fato suas alegações, a coluna
“Manutenção das Glosas” é marcada com “NÃO” e a coluna “Motivo da Manutenção
das Glosas” é marcada com “-“.
Nos casos em que a resposta do contribuinte não comprovou de fato suas alegações, a
coluna “Manutenção das Glosas” é marcada com “SIM” e a coluna “Motivo da
Manutenção das Glosas” é marcada com “1“.
O motivo da manutenção das glosas “1” significa que não houve identificação da nota
fiscal.
Após, por considerar que não foi identificado pela Contribuinte, folha a folha, o
documento fiscal correspondente a cada glosa de crédito questionada, sendo mantida a indicação
genérica de notas fiscais, novamente foi proposto o retorno do processo à Delegacia da Receita
Federal de origem, para que a Autoridade Fiscal confrontasse os dados e documentos
apresentados pela defesa, ratificando, ou não, as respectivas glosas de créditos.
O Despacho Decisório foi parcialmente reformado pela DRJ de Juiz de Fora/MG,
que concluiu, em síntese:
Logo, considerando-se os dispositivos legais que regem a matéria – art. 164, inciso I, do
RIPI/2002 – bem como a interpretação destes pela Secretaria da Receita Federal,
conforme exposto no Parecer Normativo no 65/79, conclui-se pela improcedência dos
créditos relativos a compras de peças de reposição para máquinas e materiais para
uso e consumo, listados nas notas fiscais apresentadas pela defesa, que sequer se
deu ao trabalho de detalhar a forma como tais itens são utilizados no processo
produtivo da empresa.
Deve ser dito que é fato notório que os bens que foram objeto de glosa pela fiscalização
são essenciais para a industrialização que a empresa realiza. Não resta dúvida,
também, de que esses bens/insumos se desgastam, ou se consomem, durante o
processo produtivo. Todavia, essas condições não são suficientes para garantir o
direito ao crédito do IPI. Os materiais objeto das glosas não entram em contato
direto com o produto em fabricação (às fls. 183, 185 e 196, como "Valvula
Solenoide", "Selo", "Célula de Carga", "Indicador de Peso", "Transportadora Flat-Flex
(...) Aço Inox", etc), e sim sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final, razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. (sem destaque no texto original)
Em suma, a principal controvérsia incidente no caso em análise, versa sobre a
necessária comprovação de que os produtos glosados integram efetivamente o produto final ou
sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último. Os itens
considerados não insumos pela Autoridade Fiscal são os seguintes:
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

Diante do fundamento invocado pelo i. Julgador de primeira instância, em razões
recursais a Contribuinte abordou sobre a condição de insumos de IPI sobre as despesas que
deram lastro ao crédito glosado, detalhando a finalidade de cada item, anexando com a peça
recursal o Catálogo de Reforma e Catálogo Reparos.
Com relação ao conceito de insumos para creditamento de IPI, assim previa
o artigo 164 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), incidente sobre os fatos deste processo:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
A discussão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça quando julgou
o Recurso Especial no 1.075.508/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja Ementa abaixo
transcrevo:
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se ‘aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente’.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos ‘que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final’, razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (sem destaque no texto original)

Por sua vez, o Parecer Normativo CST 65/79 assim abordou:
10. Resume-se, [...] o problema, na determinação do que se deva entender como
produtos “que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização”, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1. Como o texto fala em “incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários”, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias
primas e os produtos intermediários “stricto sensu”, semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão “consumidos”, sobretudo levando-se em conta que as restrições
“imediatamente e integralmente”, constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre
o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do sub
item 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida). (sem destaque no texto original)
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

Sobre a aplicação do Parecer Normativo CST no 65/79, destaco a Resolução no
3402-001.679 (PAF: 13629.720012/201511), pela qual a Ilustre Conselheira Relatora Maria
Aparecida Martins de Paula observou:

Ao que se observa do Parecer Normativo CST no 65/79, a partir da vigência do
RIPI/1979, o conceito de insumo para fins de creditamento do IPI foi alterado, não se
exigindo mais que o consumo se desse "imediata e integralmente"2 no processo de
industrialização, ou seja, o consumo do bem pode se dar após vários ciclos
produtivos; e de outra parte, impedindo o creditamento aos bens classificados no Ativo
Permanente. (sem destaque no texto original)

Outrossim, é importante atentar que as diligências fiscais realizadas pela DRJ de
origem, não tiveram por objeto a análise acerca dos insumos relacionados acima, mas tão
somente sobre as Notas Fiscais relacionadas pela Contribuinte.
Por outro lado, a Recorrente apresentou ao Colegiado os Memoriais de Alegações
Finais, ilustrando informações já constantes nos autos, demonstrando a adequação do conceito de
insumos passíveis de gerar créditos de IPI sobre os itens abaixo:

 40140140014 - Barra de latão 3/6 x 1" 1⁄4: Insumo para utilização na
industrialização para produção nos itens para reparo de pneus. Faz a
aderência com a borracha após a barra de latão virar arame:

 134010 – Caixa de 200x200x180: Caixa para Transporte de Produtos
acabados. Material utilizado para acondicionar manchões, remendos e
adesivos, com o intuito de preservar o produto. (produto enviado para o
mercado Interno):

 134015 – Caixa 615x485x689: Caixa para Transporte de Produtos
Acabados. Material utilizado para acondicionar manchões, remendos e
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

adesivos, com o intuito de preservar o produto. (produto enviado para o
Mercado Externo):

 140813 – Grampo 80/14/p/cx Exportação: Material de Embalagem.
acondicionado nesse palete evitando o risco de contaminação. (Composto
em mantas enviado para Mercado Externo):

 149922 - Cantoneira 200mm x 200mm x 6,7 mm: Cantoneira de papelão
para proteção do produto. Material utilizado para revestir os paletes de
Produto Acabado, fundamental para a conservação da embalagem
(produto enviado para o Mercado Externo):

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

 401742 (401704) – Borrracha Ligação MB/AC 242mm x 1,0 mm:
Produto Intermediário (Borracha Ligação). Material aplicado entre a
carcaça do pneu raspado e a banda de rodagem proporcionando a junção
desses dois componentes pelo sistema de reforma a frio, ou autoclave:

 401735 (401705) - Borrracha Ligação MB/AC 235mm x 1,0 mm:
Produto Intermediário (Borracha Ligação). Aplicado entre a carcaça do
pneu raspado e a banda de rodagem proporcionando a junção desses dois
componentes pelo sistema de reforma a frio, ou autoclave:

 401608 (401606) – Borracha Ligação MB/AC PERFIL: Produto
Intermediário (Borracha Ligação). Utilizado para preenchimento de
escoriações, que são reparos necessários na carcaça de rodagem.
Proporciona o nivelamento da base raspada do pneu:

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

 401750 - Borrracha Ligação MB/AC 250mm x 1,0 mm: Produto
Intermediário (Borracha Ligação). Aplicado entre a carcaça do pneu
raspado e a banda de rodagem proporcionando a junção desses dois
componentes pelo sistema de reforma a frio, ou autoclave:

 401705 – Borracha Ligação MB/AC 205 x 1,0 mm: Produto
Intermediário (Borracha Ligação). Material aplicado entre a carcaça do
pneu raspado e a banda de rodagem proporcionando a junção desses dois
componentes pelo sistema de reforma a frio, ou autoclave:

 401098 – (401211) Borracha Ligação MB/AC 160 x 1,0 mm: Produto
Intermediário (Borracha Ligação). Material aplicado entre a carcaça do
pneu raspado e a banda de rodagem proporcionando a junção desses dois
componentes pelo sistema de reforma a frio, ou autoclave:

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

 149935 – Chapa de Papelão 1050mm x 1050mm x 6,6mm: Papelão para
Proteção do Produto. Material utilizado para separação de produto:

 401013 – Borracha Ligação 40 mm x 1,0mm Plus: Produto
Intermediário (Borracha Ligação). Material utilizado para o preenchimento
de danos vazantes ou na superfície raspada do pneu, na junção da
cobertura com a carcaça e correção de irregularidades da raspagem em
pneus com lonas de nylon ou poliéster:

 450221 – Ecobatch Banda BSC 90x10 em mantas: Produto
Intermediário (Composto). Material utilizado para a produção de pneus no
processo Remolde:

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de demonstrar a liquidez do valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil. Todavia, cabe atentar à incidência do Princípio da Verdade
Material, pelo qual a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, devendo prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios
de provas necessários para demonstração das razões da defesa.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco igualmente a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.

Sobre a necessária atenção à verdade material, destaco a seguinte decisão
deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)

No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade
material), e não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes
(verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de
Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir
que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com
total imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela
Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das
provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de se recorrer ao
judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material. (sem destaques no texto original)

Observo, ainda, pela aplicação do Princípio do Formalismo Moderado, pelo
qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável,
suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da
ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912338/2011-55

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.

Por tais razões, considerando as demonstrações detalhadas em peça recursal sobre
a forma como são utilizados os insumos cujos créditos foram glosados pela Fiscalização e, ainda,
para que seja possível buscar pela verdade material, proporcionando melhor conclusão deste
Colegiado acerca do direito creditório pleiteado neste processo, com fundamento nos artigos 18 e
29 do Decreto no 70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem intime a Recorrente a:

a) Apresentar Parecer ou Laudo Técnico, esclarecendo, sob o aspecto técnico, se
os itens especificados pela Contribuinte são considerados como insumos para
creditamento de IPI;
b) Para conclusão do trabalho técnico solicitado em Item “a”, deve ser
esclarecido, para cada item glosado, como ocorre o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas", conforme Parecer Normativo CST
no 65/79;
c) Elaborar Relatório Fiscal com a manifestação da Fiscalização acerca dos fatos,
provas e fundamentos já constantes dos autos, bem como sobre o resultado da
perícia que será trazida pela Contribuinte na diligência, com apuração e
conclusão sobre a validade dos créditos pleiteados e o seu montante;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpridas as providências acima, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital